Tribunal: TJPA
Processo: 0009147-89.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009147-89.2016.8.14.0045

RECORRENTE: MARCOS PAULO AMARAL GUIMARAES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

HOMICÍDIO.
SE A SENTENÇA DE PRONÚNCIA REVELA, EM SEU CONTEÚDO INTRÍNSECO, OS ELEMENTOS ESSENCIAIS À CONFIGURAÇÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, TORNA-SE LEGÍTIMA A SUBMISSÃO DO RÉU A JULGAMENTO POR SEU JUIZ NATURAL: O TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto por MARCOS PAULO AMARAL (ID’s 5947701 - Pág. 01/16 e 5947702 – Págs. 01/5), através de advogado constituído com fulcro no art. 581 do CPP, contra a r. decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Redenção, que o pronunciou nos termos do art. 121, §2º I e IV do CPB, conforme decisão de ID 5947692 - Pág. 01/03.

Noticia a peça acusatória que no dia 27.06.2016 que Marcos Paulo Amaral Guimarães e Lucas Machado ceifaram a vida da vítima Gabriel Henrique Pereira dos Santos, de apenas 18 (dezoito) anos de idade, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo cadavérico, fl. 33 do IPL.

Foi instaurado incidente de sanidade mental, restando o feito suspenso em relação à Lucas Machado (0101030-15.2019.8.14.0045), continuando em relação ao outro réu.

Marcos Paulo foi pronunciado nos termos da exordial acusatória.

Recorreu pleiteando a impronúncia por ausência de indícios de autoria e participação e de prova da materialidade.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

A alegação de ausência de provas para a pronúncia do recorrente não merece prosperar.

A materialidade do crime contra a vítima está evidenciada pelo Auto de Apreensão e Apresentação do revólver utilizado (ID 5947634 – Pág. 11), Laudo de Exame Cadavérico (ID 5947634 – Pág. 12) e Levantamento de Local de Crime (ID’s 5947634 - Pág. 13/15 e 5947635 – Pág. 1/3).

Os indícios de autoria estão demonstrados por meio da confissão do acusado Lucas Machado de Azevedo (ID 5947634 – Págs. 1/2).

Existindo nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, a decisão de pronúncia se impõe, como juízo de admissibilidade.

Somente para efeito de argumentação, mesmo que houvesse dúvida acerca da autoria, nesse estágio processual vigora o princípio do
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado para que seja dirimida pelo Tribunal do Júri, competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do Juiz Natural. Esse é o entendimento que pontifica na jurisprudência pátria,
verbis:

STF
:

“
Se a sentença de pronúncia revela, em seu conteúdo intrínseco, os elementos essenciais à configuração do juízo de admissibilidade da acusação, torna-se legítima a submissão do réu a julgamento por seu juiz natural: o Tribunal do Júri
.”
(STF
– HC 67.707 – RS – Rel. Min. Celso de Mello – 1ª T. )
(RTJ 141/816).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e nego provimento. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 13/10/2021